Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005088-20.2018.8.07.0001 RECORRENTES: MARCOS VINÍCIUS LANDIM DOS SANTOS, PRISCILA LIMA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOIS RÉUS. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. FLAGRANTE PREPARADO E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DE UM DOS RÉUS. PROVA PERICIAL. MENSAGENS NO CELULAR ALUSIVAS À TRAFICÂNCIA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE USUÁRIO. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. 1. No flagrante preparado, a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consume, cuidando-se, assim, de crime impossível. 2. Em momento algum os policiais induziram ou instigaram quaisquer dos apelantes a praticarem o crime de tráfico de entorpecentes, mesmo porque, o alvo da operação policial era tão somente o corréu (que não apelou). Após intensa campana e colheita de provas de traficância, os agentes simularam uma transação com o corréu somente para saber se havia outro endereço em que ele mantinha em depósito as drogas que comercializava, mas, neste contexto, vieram a descobrir, fortuitamente, que o primo do investigado e sua companheira, ora recorrentes, os quais sequer conheciam até momento do flagrante, repassavam entorpecentes para o então investigado vender. 3. O ingresso dos policiais na residência dos apelantes decorreu de fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas no local, tendo em vista terem presenciado (flagrado), naquele momento, o corréu receber das mãos de uma das apelantes o entorpecente a ser repassado ao comprador. 4. Considerando as declarações prestadas na delegacia (pelo corréu, pela namorada deste e pelo usuário abordado), a prova oral colhida em juízo (depoimento das testemunhas policiais e confissão espontânea do corréu), bem como aos elementos constantes do Auto de Apresentação e Apreensão e dos Laudos Periciais, principalmente o referente ao exame de informática (mensagens extraídas do aparelho celular dos recorrentes), a manutenção da condenação de ambos os apelantes pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie. 5. Embora extremamente nociva a natureza da droga (ecstasy), a quantidade apreendida (oito comprimidos) não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 6. Tratando-se de réus primários e com bons antecedentes, e na ausência de elementos que indiquem suas dedicações às atividades criminosas, a natureza da droga (ecstasy), isoladamente, não se mostra suficiente para afastar a aplicação do privilégio em seu patamar máximo se a quantidade (oito comprimidos) não é relevante. 7. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais, razão pela qual se estende ao corréu que não apelou da sentença a redução da pena operada em favor dos dois recorrentes. 8. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. Extensão do benefício ao corréu. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que teria ocorrido flagrante preparado. Afirmam que a intervenção direta da atividade policial na negociação e compra dos entorpecentes teria contaminado o flagrante, tendo sido simulada a venda do entorpecente; b) artigo 157, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando que a operação teria sido ilegal, e que as provas subsequentes colhidas do flagrante também deveriam ter sido consideradas nulas; e c) artigo 386, inciso VII, do CPP, CPP, com vistas à absolvição por insuficiência de provas da autoria e da materialidade do delito. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, asseveram negativa de vigência ao artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, por infringência à inviolabilidade de domicílio, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Conclui-se, pois, que, contrariamente ao entendimento esposado nas razões recursais, os apelantes MARCOS e PRISCILA já mantinham substâncias ilícitas (comprimidos de ecstasy) em depósito, para fins de difusão ilícita, de modo que, em relação a ambos, o crime de tráfico já estava consumado quando ocorreu o flagrante. A valer, no caso, anteriormente à simulação da compra entre a policial disfarçada e o corréu MÁRIO, os ora recorrentes já guardavam e mantinham em depósito as drogas, posteriormente apreendidas, com o objetivo de comercializá-las, tendo sido, inclusive, denunciados pela conduta de GUARDAR/TER EM DEPÓSITO e não pela efetiva mercancia. Assim sendo, o crime de tráfico perpetrado pelos apelantes MARCOS e PRISCILA já se consumara mesmo antes da simulação de compra, não havendo que se falar em flagrante preparado” (ID 43163281). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou a parte recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de ação múltipla, estando prevista no bojo do tipo penal a conduta de 'guardar/manter em depósito', restando demonstrado que os recorrentes assim procediam antes da simulação da compra feita pelo agente policial” (ID 43163281). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 157, caput, e § 1o, do CPP, na medida em que a turma julgadora concluiu que "a dinâmica do ingresso na residência dos apelantes, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais que conduziram as investigações, montaram campana nas proximidades do local e prenderam o corréu (MÁRIO) pouco depois dele receber das mãos de PRISCILA o entorpecente que repassou à policial disfarçada, permite concluir que HAVIA FUNDADAS RAZÕES para que fosse tomada a medida extrema. Não se pode falar, pois, em nulidade das provas obtidas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, em especial no que tange à apreensão do dinheiro e demais objetos encontrados no interior da residência dos recorrentes” (ID 43163281). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Demais disso, os recorrentes deixaram de combater o fundamento do acórdão guerreado: “as provas colhidas acidentalmente (serendipidade) são aceitas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, a colheita acidental de provas, mesmo quando não há conexão entre os crimes, tem sido admitida em julgamentos mais recentes” (ID 43163281), atraindo o apelo o óbice dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STJ. Igualmente descabe admissão ao inconformismo quanto à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois restou assentado no decisum hostilizado: “No mais, mesmo que desconsiderado tudo o que foi apreendido no domicílio dos apelantes, a materialidade do crime de tráfico ainda estaria presente nos comprimidos de ecstasy apreendidos com o corréu MÁRIO, pois, comprovadamente, tais drogas estavam armazenadas na residência de MARCOS e PRISCILA antes de serem repassadas para revenda e lhes foi imputada a conduta de GUARDAR/TER EM DEPÓSITO substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita. Vale lembrar que também foi apreendida, na residência dos apelantes, uma balança de precisão, objeto este que, notoriamente, é utilizado para a pesagem da droga a ser vendida e não por quem somente usa o entorpecente, como quer fazer crer a Defesa. Lado outro, a negativa dos ora apelantes em relação à traficância não merece prosperar, pois, ainda que encontre guarida no direito de defesa, apresentam-se isoladas e divorciadas das demais provas dos autos. Mesmo porque, as versões apresentadas pelos recorrentes, além de contraditórias entre si, são frontalmente desmentidas tanto pela prova pericial (mensagens de texto extraídas do aparelho celular apreendido na residência do casal) quanto pela prova oral (confissão do corréu MÁRIO, depoimentos das testemunhas policiais em juízo, e da testemunha MARCELLA e do usuário MATTHAUS na delegacia). Quadra gizar, por ser um ponto de relevo para as Defesas dos apelantes, que o fato de a investigação, de início, ter como alvo apenas o corréu MÁRIO, não implica na absolvição de MARCOS e PRISCILA, haja vista que, no curso das apurações, ficou demonstrado que estes também estavam envolvidos na empreitada criminosa perpetrada pelo investigado” (ID 43163281); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016 – Tema 280, assentou, sob a sistemática da repercussão geral: “Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027